Tribunal: TJMT
Processo: 1008663-48.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008663-48.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EMERSON DO CARMO CARVALHO - CPF: 970.519.852-72 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA –
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL
E
INCOMPLETA

QUANTIFICADA EM 25%
SEGMENTO ANATÔMICO COMPROMETIDO JOELHO ESQUERDO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO GRAU DA INVALIDEZ E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA INDENIZAÇÃO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que restou comprovado o pagamento da indenização do seguro DPVAT na via administrativa e
inexistindo qualquer saldo remanescente, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EMERSON DO CARMO CARVALHO
contra a sentença
proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,
que
julgou improcedente a pretensão inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor
atualizado
da causa,
ficando suspensa a sua exigibilidade em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15 (ID
203465317
).

Irresignada a seguradora opôs embargo de declaração (ID
203465319
) alegando que a sentença foi omissa com relação ao pedido de reembolso dos honorários periciais, o qual foi acolhido conforme decisão abaixo transcrita (ID 203465331):

“[...] Trata-se de Embargos de Declaração aforados pela seguradora ré em face da sentença proferida no id. 133753913, aduzindo, em síntese, a existência de erro/omissão quanto ao ressarcimento dos honorários periciais por ela pagos durante a instrução do feito.

Intimada, a parte embargada não se manifestou (id. 136563505).

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC), podendo o último ser corrigido até mesmo de ofício pelo juiz (art. 494, I, do CPC).

Analisando a decisão objurgada, verifica-se, que de fato, houve erro material quanto à condenação da parte autora, ora embargada, ao pagamento dos honorários periciais e, consequentemente, pelo levantamento dos valores antecipados pela embargante na lide principal.

Como se observa da decisão proferida no id. 129045098, ficou determinado que o pagamento dos honorários periciais ficaria a encargo da parte ré, ora embargante. Todavia, em razão da improcedência do pedido autoral, faz jus ao ressarcimento da quantia antecipada para confecção do laudo médico.

Nesses termos, ACOLHO os presentes
aclaratórios
opostos pela embargante SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., para reconhecer o erro material arguido, acrescentando na parte dispositiva do decisum as seguintes determinações:

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários
pericias
, no valor já indicado no id.129045098. Porém, considerando que a autora é beneficiária da Justiça Gratuita, o pagamento se dará em conformidade com aa Resolução CNJ n. 232/2016, devendo a Perita Judicial apresentar nota fiscal e o comprovante de recolhimento do ISSQN (CNGC, Provimento n.
23/2023, art. 84, IX), seguindo-se então a expedição de certidão e encaminhamento para o adimplemento da verba.

Expeça-se alvará judicial em favor da seguradora embargante, condizente à quantia depositada em subconta judicial.

No mais, permanece o decisum como foi proferido. [...].”

Inconformado com o deslinde do feito
,
a parte autora interpôs o presente recurso
(ID
203465322
)
aduzindo,
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
já que a médica
perita não se atentou aos quesitos perguntados, dando respostas controversas, inclusivas, suscintas, equivocadas, faltando dados ou simplesmente não respondendo de forma condizente o que foi perguntado, o que prejudicou o apelante
, pois não foram consideradas todas as sequelas apresentadas
.

Enfatiza que ao contrário do constou no laudo pericial o apelante sofreu lesões graves e permanentes decorrentes da fratura de platô tibial esquerdo e fratura do planalto tibial, com colocação de placas e parafusos através de intervenção cirúrgica, evoluindo com dor e limitação que compromete o membro todo.

Afirma ter requerido a complementação do laudo pericial em razão da falta de informações nas respostas aos quesitos
,
o que foi ignorado pelo juízo condutor do feito, o que caracteriza o cerceamento de defesa.

Defende ainda a necessidade de reforma da sentença com relação
à
condenação do apelante ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade
,
ao argumento de que o valor reconhecido na sentença e o montante pleiteado na inicial não gera sucumbência mínima, parcial ou recíproca,
especialmente porque o apelante teve julgado procedente o seu pedido já que reconhecido o direito a receber o seguro DPVAT, devendo a
seguradora arcar com o ônus sucumbencial em sua integralidade.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja
a demanda seja julgada procedente, condenado a seguradora ao pagamento do
ônus sucumbencial
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
, além de
prequestionar
a matéria
(ID
203465330
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

À espécie, constata-se que logrou êxito
a parte autora
em comprovar tanto o acidente automobilístico quanto os danos dele decorrentes, visto que acostou aos autos
o boletim de ocorrência
e os
documentos médicos
juntados aos autos no ID
203459130
;
20345913
1;
20345913
2;
20345913
3;
20345913
4;
20345913
5 e;
203459144
, além da
regulação do sinistro na esfera administrativa
,
com indicação de pagamento voluntário no
valor de R$
1.687,50
(mil setecentos e
oitenta e sete
reais
e cinquenta centavos
)
(ID
203459135
)
que comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente.

Em sua inicial (ID
203459128
)
,
a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da diferença do seguro obrigatório DPVAT no montante de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou
im
procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a
parte autora
, ora apelante.

Pois bem.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula no 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Neste particular,
a perícia concluiu que o acidente ocasionou invalidez permanente parcial incompleta
no
joelho
esquerdo

decorrente da fratura de
platô tibial do joelho esquerdo,
conforme exame médico pericial, o qual
quantificou a lesão em 50%
(ID
203465309
).

Para melhor elucidar a questão
,
segue trecho do laudo médico pericial abaixo colacionado (ID
200119165
).

Verifica-se que, no caso versado, os documentos que instruíram a inicial, bem como o laudo
,
demonstram claramente a existência
da
invalidez permanente parcial e incompleta
do joelho esquerdo
quantificada em 5
0
%
(ID
200119165
)
, conforme documentos médicos abaixo colacionados a título exemplificativo (ID
203459130
)
.

Assim, analisando
detalhadamente a documentação carreada aos autos, bem como a tabela da SUSEP, conclui-se que a
s lesões apresentadas pela parte autora correspondem

à
s
sequelas d
ecorrentes do acidente narrado na inicial, o qual lhe causou lesão no joelho esquerdo
, danos
estes indicados na tabela da Susep como
“
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo
”
.

Tendo em vista que o cerne da controvérsia deste recurso se refere ao percentual previsto na tabela da SUSEP, há que se observar a respectiva tabela, conforme se extrai do site da Susep, endereço eletrônico
:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas
crânio-faciais
, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou
retro-peritoneais
cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar;

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Nessa senda, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
(R$13.500,00) que se refere ao grau máximo de invalidez (
100%
), e enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), tem-se:

-
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo
:
R$
13.500,00 x
25
% (percentual de perda prevista na tabela para
lesão
em um joelho
) x 5
0
% (repercussão apurada na perícia) = R$
1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), de
R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,
valor este
idêntico ao montante pago ao
apelante na esfera administrativa.

Assim, observando que já foi pago na via administrativa o montante
R$
1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

não há que se falar em diferença remanescente, não comportando reforma
a sentença recorrida.

Isso porque, a legislação que rege a matéria prevê o pagamento da indenização securitária no montante proporcional ao grau da invalidez.

Neste sentido, a sentença mostra-se em conformidade com
o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – QUITAÇÃO – COMPROVAÇÃO – RECIBO – RECURSO DESPROVIDO. Ao contrário do afirmado pela apelante, o montante recebido por indenização referente ao Seguro DPVAT não foi de R$ CZ$ 1.234,00 (mil e duzentos e trinta e quatro cruzeiros), mas sim de CZ$ 1.234.038,00 (um milhão e duzentos e trinta e quatro mil e trinta e oito cruzeiros), conforme Recibo de Indenização de fl. 195 datado de 12/01/1989, na qual consta a “plena e geral quitação” em relação ao pleito de qualquer valor em relação ao sinistro envolvendo seu esposo falecido, de modo que o pleito não deve prosperar.”
(
N.U
0032826-56.2012.8.11.0041,
Ap
165334/2016, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, publicado no DJE 17/04/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO– DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR INDEMONSTRADO – QUITAÇÃO EFETUADA ADMINISTRATIVAMENTE – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. 1. As Seguradoras participantes do consórcio do seguro obrigatório respondem de forma solidária à indenização do seguro DPVAT.2.
A transferência de valores na conta bancária de titularidade do credor, no valor total devido, comprova a quitação do débito
.”
(
Ap
125437/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/09/2016, publicado no DJE 30/09/2016).

Assim, mantenho inalterada a sentença de improcedência por inexistir qualquer saldo remanescente
a
ser pago à apelante, tendo em vista a quitação na esfera administrativa.

Ante o exposto
nego provimento
ao recurso e
deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista
o
não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração
, além de ser a parte apelada beneficiária da gratuidade de justiça.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024